Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713048-35.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: CLERISTON DA SILVA NOVAES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista o erro material no cabeçalho da decisão de ID 73275429, esclareço que onde se lê FÁBIO AUGUSTO DA SILVA GOMES, CLERISTON DA SILVA NOVAES, leia-se CLERISTON DA SILVA NOVAES. Ressalte-se que os recursos especial e extraordinário interpostos por FÁBIO AUGUSTO DA SILVA GOMES foram apreciados pela decisão de ID 73275420, que foi disponibilizada no DJEN em 30/6/2025, consoante certidão de ID 73434953. Segue, em apartado, despacho de remessa do agravo interposto por CLERISTON DA SILVA NOVAIS no ID 74065573. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026